Tribunal: TJES
Processo: 5001123-33.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001123-33.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITORINA DOS SANTOS MARTINS e outros (2)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAÍZES e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: conhecimento e nao provimento
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Têm-se dois recursos inominados contra sentença. Os recursos são cabíveis e tempestivos. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça a VITORINA DOS SANTOS MARTINS, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por VITORINA DOS SANTOS MARTINS em desfavor do MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, por meio da qual alega que o Requerido realizou o pagamento de adicional de insalubridade em valor menor do que o devido, por considerar como base de cálculo o salário mínimo, em inobservância da legislação municipal que previu, até junho/2021, o respectivo salário base como base de cálculo (art. 90, §4º da LC Municipal 53/1997); de junho/2021 a maio/2022, o menor valor do vencimento inicial da categoria (LC Municipal 2205/2021); e, a partir de maio/2022, o menor padrão de vencimento do quadro geral de pessoal (LC 2271/2022). Assim, pretende o pagamento das diferenças devidas a título de adicional de insalubridade, bem como o reflexo sobre férias, décimo terceiro e adicional de 1/3 de férias.

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, para condenar o Requerido ao pagamento da diferença do adicional de insalubridade à parte autora, a partir de julho/2021 até maio/2022, em consideração à base de cálculo estabelecida na legislação municipal, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o Requerido, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob a alegação de que a atividade exercida pelo Requerente não é insalubre, sendo, ademais, imprescindível a aferição da insalubridade por laudo, sem o qual não é devido o adicional que tem natureza
propter laborem
.

Por sua vez, a Requerente se insurge em face da r. Sentença, nos capítulos em que julgou improcedente o pedido de recálculo do adicional de insalubridade no período anterior ao Dec. 2.805/2021, bem como recusou reconhecer os reflexos do adicional sobre férias, décimo terceiro e adicional de 1/3 de férias. Alega, para tanto, que: (i) o caput do artigo 1º da Lei Municipal 1.003/2006 regulamentou o Adicional de Insalubridade para todos os servidores lotados em Estratégia da Saúde da Família; (ii) há flagrante comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), violador de boa-fé objetiva, por parte do Requerido, que, em sede administrativa, sempre determinou os pagamentos do adicional, todavia, agora, alega que o beneficio não seria devido por ausência de regulamentação; e (iii) os valores pagos a título de adicional de insalubridade devem integrar a base de cálculo da remuneração das férias, do adicional de 1/3 de férias e do décimo terceiro.

Foram apresentadas contrarrazões recursais, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Os recursos são examinados em conjuntos em virtude da identidade das matérias controvertidas.

Inicialmente, na linha do que decidido na r. Sentença, reputo não ser possível o recálculo do adicional de insalubridade no período anterior ao Decreto 2.805/2021, uma vez que, em
que pese o pagamento voluntário/espontâneo procedido pela municipalidade, tal pagamento não encontra lastro legal, razão pela qual não é dado ao Judiciário intervir na função legislativa de competência do Requerido seja para conferir o direito não regulamentado seja para reconhecer discrepância quanto a seus elementos (base de cálculo)
, sob pena de violação do princípio da legalidade, consoante jurisprudência consolidada desta e das demais Turmas Recursais.

A esse respeito, vale conferir a posição desta eg. 1ª Turma Recursal:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. ENFERMEIRA. PRETENSÃO DE RECÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE ANTES DA PROMULGAÇÃO DO DECRETO MUNICIPAL N. 2.805/2021. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO INTERVIR NA FUNÇÃO LEGISLATIVA DE COMPETÊNCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. REFLEXOS SOBRE FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E 13º SALÁRIO. INTEGRAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE À REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR, NO PERÍODO EM QUE ATUE EM CONDIÇÕES INSALUBRES. RECURSOS INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. (Classe: Recurso Inominado Cível, Número: 5000397-59.2023.8.08.0069, Magistrado: IDELSON SANTOS RODRIGUES, Órgão julgador: Turma Recursal - 1ª Turma , Data: 25/Nov/2023)

Em relação à alegação de que
o artigo 1º da Lei Municipal 1.003/2006 regulamentou o adicional de insalubridade para todos os servidores lotados em Estratégia da Saúde da Família,
c
omungo com a conclusão assentada pelo Juízo
a quo
no sentido de que a redação da Lei Municipal 1.003/2006 é taxativa ao estabelecer o rol de servidores contemplados pela norma, não fazendo referência ao cargo de agente comunitário, confira-se:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a fixar os vencimentos dos Profissionais de Saúde, do Programa E.S.F. – Estratégia da Saúde da Família, no Município de Marataízes – E.S., acrescido de percentual de 20 % (vinte por cento) de insalubridade, criados através da Lei Municipal nº. 765/04, na forma constante dos Incisos seguintes:

I – Dentista E.S.F. – R$ 2.400,00 (Dois Mil e Quatrocentos Reais) acrescido de percentual de 20 % (vinte por cento) de insalubridade.

II – Enfermeiro (Nível Superior) - R$ 2.200,00 (Dois Mil e Duzentos Reais) acrescido de percentual de 20 % (vinte por cento) de insalubridade.

III – Médico E.S.F. - R$ 4.200,00 (Quatro Mil e Duzentos Reais) acrescido de percentual de 20 % (vinte por cento) de insalubridade.

IV – Atendente do E.S.F – R$ 350,00 (Trezentos e Cinqüenta Reais).

V – Auxiliar de Consultório Dentário do E.S.F. – R$ 350,00 (Trezentos e Cinqüenta Reais).

VI – Auxiliar de Enfermagem do E.S.F – R$ 370,00 (Trezentos e Setenta Reais).

VII – Faxineira do E.S.F – R$ 350,00 (Trezentos e Cinqüenta Reais).

Ato contínuo, no que diz respeito à alegada imprescindibilidade de laudo de insalubridade, tenho não proceder a irresignação, tendo em vista que, conforme bem assentado na r. Sentença,
a municipalidade, à míngua de laudo técnico, já efetuava de forma voluntária o pagamento do referido adicional para os servidores, logo, reconhecendo a situação de insalubridade. Nesse sentido: Classe: Recurso Inominado Cível, Número: 5001104-27.2023.8.08.0069, Magistrado: FELIPE LEITAO GOMES, Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma, Data: 19/Dec/2023.

Por fim,
merece guarida o pedido relacionado ao reflexo do adicional de insalubridade incidente sobre o 13º salário, férias e adicional de 1/3 de férias, uma vez que, conforme entendimento jurisprudencial, o adicional de insalubridade constitui parcela remuneratória vinculada à função e, como tal, é paga de forma habitual, operando reflexos,
ex vi
:

“[...] O adicional de insalubridade incide sobre o vencimento básico, e gera reflexos em todas as parcelas que tenham este valor como base de cálculo.” 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF; RE 706357/MG; Relator: Luiz Fux; Primeira Turma; julgado em 16/10/2012, publicado em 19-11-2012).

Do exposto, conheço dos recursos inominados interpostos e, no mérito, (1) NEGO PROVIMENTO ao recurso de MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, oportunidade em que condeno honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95), deixando de condená-lo em custas, conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13; e (2) DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de VITORINA DOS SANTOS MARTINS, apenas para condenar o Requerido também
ao pagamento dos reflexos das diferenças devidas a título de adicional de insalubridade em relação às férias, adicional de 1/3 de férias e 13º salário, m
antendo incólume a r. Sentença nos seus demais termos, oportunidade em que deixo de condenar o Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)